Tribunal: TJSP
Processo: 2135281-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado. Art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que justifica maior delonga no encerramento da instrução criminal. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2135281-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PAOLA NUNES DE
TOLEDO e Paciente LUIS GUIMARÃES MACIEL DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
2
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Processo de origem: 1510024-62.2020.8.26.0050
Impetrante: Paola Nunes de Toledo
Paciente: Luís Guimarães Maciel do Nascimento
Voto n.o 14416
Habeas Corpus. Roubo majorado. Art. 157, parágrafo 2o,
inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal. Pedido
para que o paciente aguarde a tramitação processual em
liberdade. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito
apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.
Presentes
os
requisitos
da
prisão
preventiva.
Bem
fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional
de pandemia do coronavírus que justifica maior delonga no
encerramento da instrução criminal. Pandemia do Covid-19
por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUÍS GUIMARÃES MACIEL DO NASCIMENTO, alegando,
em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 9a Vara
do Foro Central Criminal da Barra Funda.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de
maio de 2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II e
parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal, sendo a prisão temporária convertida em
preventiva em 18 de maio de 2020. Foi requerida a soltura do paciente na origem, o que foi
negado pelo juízo a quo.
Aduz o impetrante que a decisão em questão é inidônea, eis que
baseada na gravidade abstrata do crime e em elementos genéricos, além de haver violação
ao artigo 9o, item 3, 1a do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Assevera,
ainda, há casos de COVID-19 no sistema carcerário, de modo que o paciente corre risco de
vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
3
Com tais fundamentos, requer a concessão da liminar e posterior
confirmação da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda
que, subsidiariamente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com
exceção da fiança (fls. 01/21).
A liminar foi indeferida (fls. 47/48).
Vieram as informações (fls. 75/76).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 80/84),
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios de
exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
4
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância
que
impede
o
seu
formal
conhecimento.
Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado
para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio,
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE PROVAS DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada
inocência do acusado é questão que demanda aprofundada
análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu
rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo
penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada,
pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do
habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais a instância ordinária
formou convicção pela prolação de decisão repressiva em
desfavor do paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) (grifos nossos)
Dito isto, verifica-se que na madrugada do dia 25 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
5
2020, quatro indivíduos invadiram a residência das vítimas e, mediante grave ameaça
exercida por arma de fogo, subtraíram diversos pertences, além do veículo da família.
Ainda, falavam de fatos relacionadas aos familiares das vítimas, demonstrando possuírem
informações pessoais delas.
A perícia papiloscópica realizada no local do crime identificou as
digitais do paciente na residência. Assim, policiais pesquisaram em mídias sociais e
identificaram fotos do paciente com os investigados João Vitor e Matheus. Ao serem
apresentadas as imagens às vítimas, elas os reconheceram como os autores do roubo.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado pelo juízo de
piso na decisão de fls. 44.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito
do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
6
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornarem anódinas, por assim dizer, em face da gravidade do delito
e suas consequências.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME.
INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. OUTRO PROCESSO
EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo
indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos
concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não
pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na
presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas,
providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que
lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA
TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018) 2. Na
espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em
primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele,
qual seja, a apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e
cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e
setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta e
três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação capaz de
justificar a imposição do cárcere. 3. Soma-se a isso o fato de ter
sido consignado no decreto prisional que o acusado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
7
recentemente preso preventivamente em outro processo, e que,
"nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319 do Código de Processo Penal)". 4. Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o
agente
ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ -
HC
547.861/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
27/02/2020).
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
o envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
8
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
9
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).
Por fim, a atual situação de pandemia não autoriza a concessão
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo indispensável, para o
eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do
sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Na hipótese dos autos não restou comprovado que há risco concreto
à sua saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que este
seja maior do que o suportado pela população em geral.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em favor
de LUÍS GUIMARÃES MACIEL DO NASCIMENTO.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135281-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14416
10